Tribunal: STF
Processo: RE 232773
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. URP DE
FEVEREIRO DE 1989. APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 5º, INCS. II, XXXV, LIV E LV;
22, INC. I E 49, INC. II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O recurso não reúne condições necessárias ao conhecimento,
visto que somente partindo do prévio contraste da decisão recorrida
com prescrições normativas inscritas no acordo coletivo de trabalho
é que se poderia verificar a ocorrência de desrespeito à cláusula
dela constante, quitando o pagamento das diferenças salariais
relativas à URP de fevereiro de 1989.
Também não é de ser acolhido o argumento de afronta ao
direito adquirido. É que, em relação ao tema, tanto o acórdão da
revista quanto o dos embargos que lhe sucedeu afirmaram falta de
preqüestionamento, declarando, em face disso, a impertinência do
recurso de revista no ponto relativo à URP de fevereiro de 1989.
Tampouco procede a alegada ofensa aos incisos LIV e LV do
art. 5º da Carta Magna. A decisão que não conhece do recurso de
revista, por entender ausente pressupostos que o justifiquem, por
não implicar ausência de prestação jurisdicional, não dá margem a
recurso extraordinário.
Demais alegações constitucionais não preqüestionadas.
Recurso extraordinário não conhecido.